Tribunal: TJDFT
Processo: 0709865-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA PROTEÇÃO LEGAL (CPC, ART. 854, § 3o, I C/C ART. 373, I). CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a liberação, ao credor, do valor constrito em conta corrente do agravado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, no processo de origem, em conta de titularidade do agravante/executado.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, § 2o, do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios.
4. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus da executada comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos.
5. Na hipótese dos autos, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição de parte da conta bancária do devedor comprometeria sua subsistência ou a de seus familiares e de que tais verbas decorrem de seus proventos de aposentadoria, estando, portanto, protegida pelo manto da impenhorabilidade.
6. Cumpre à parte devedora provar que o bloqueio ocorreu sobre verba salarial, e que a constrição pode comprometer sua subsistência. Ocorre que a agravante não se desincumbiu deste ônus a contento (CPC, art. 373, I).
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Compete à parte executada comprovar a natureza impenhorável dos valores penhorados via Sisbajud, bem como eventual comprometimento de sua subsistência ou de seu(s) dependente(s), ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, razão pela qual se mantém a constrição impugnada.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 4o, 6o, 373, I, 789, 805, 833, IV, § 2o e 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2127446 / PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, Data do Julgamento: 17/04/2023, DJe 20/04/2023 e AgInt no AREsp 2208645 / SE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do Julgamento: 27/03/2023, DJe: 29/03/2023; TJDFT, Acórdão 1991009, 0703240-13.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025; Acórdão 1973508, 0746772-71.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025; e, etc.